Tribunal: TCU
Processo: 005.645/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de José Maria Ramos dos Santos, emitido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão e submetido à apreciação deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de José Maria Ramos dos Santos, negando-lhe registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão que: 9.2.1. avalie, para o interessado nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial proferida nos autos do processo 2002.37.00.002646-7, movida pela Associação de Professores da UFMA na Justiça Federal de 1a instância, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que o ex-servidor seja beneficiário do mencionado feito, se faz necessário: (i) comprovar ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-lo na ação referida; (ii) demonstrar que, à época do protocolo da ação, era filiado à mencionada associação; 9.2.2. caso seja comprovado que o ex-servidor é beneficiário da decisão judicial, e na hipótese de esta vir a ser desconstituída, faça cessar os pagamentos relativos à parcela de quintos percebida pelo interessado e emita novo ato, livre da irregularidade apontada; 9.2.3. caso não seja comprovado que o ex-servidor é beneficiário da decisão judicial, faça cessar os pagamentos e emita novo ato, livre da irregularidade apontada; 9.2.4. comunique ao interessado o teor desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.5. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.